Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUES. FALSIDADE DE ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. PERÍCIA INVIABILIZADA PELO RÉU. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
I – Na hipótese, a produção da prova pericial foi determinada, de ofício, pelo Juízo de origem, mas o Banco-apelante não forneceu as cártulas originais para viabilizá-la, mesmo após sucessivas dilações de prazo. Cerceamento de defesa não constatado. Rejeitada a preliminar.
II - Ausente a comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nos cheques compensados, o Banco-apelante deve ser responsabilizado pelo fortuito interno ocorrido na prestação de serviços que viabilizou os pagamentos a terceiros, em nome da apelada-autora, de forma fraudulenta. Julgamento repetitivo do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061) e Súmula 479 do eg. STJ. Obrigação de restituir mantida.
III – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual, no entanto, deve ser demonstrado, Súmula 227 do eg. STJ. Ausente a prova da violação à honra objetiva da autora, não há dano moral indenizável. Sentença parcialmente reformada.
IV – Apelação conhecida e parcialmente provida.